Tribunal: STF
Processo: AI 82920
Classe: AI
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-12-11
Data de publicação: 1981-12-11

Ementa:
CIVIL. VENDA "AD CORPUS" E VENDA "AD MENSURAM". - SE O VENDEDOR
DECLARA ESTAR VENDENDO IMÓVEL LIVRE E DESEMBARACADO, QUE, NO
ENTANTO, ERA BEM LITIGIOSO, A AÇÃO PROPOSTA COM ESSE FUNDAMENTO, POR
TER SIDO O IMÓVEL REDUZIDO A MENOS DE METADE NA AÇÃO CUJA EXISTÊNCIA
FOI OMITIDA, A CAUSA NÃO VERSA APLICAÇÃO DAS NORMAS CIVIS DE VENDA
"AD MENSURAM", MAS DEVE SER DECIDIDA EM ATENÇÃO AO PEDIDO INICIAL,
DE ANULAÇÃO DA VENDA E PAGAMENTO DE PERDAS E DANOS.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.